Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019423-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MAIKON GOMES MONTEIRO - CPF: 006.233.481-60 (AGRAVADO), THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 053.672.304-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ESTÉTICA OU REPARADORA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu a produção de prova pericial em ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais movida por Maikon Gomes Monteiro, sob o fundamento de que os documentos médicos apresentados seriam suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade da realização de prova pericial para a correta definição da natureza do procedimento médico pleiteado, se estético ou reparador, e na consequente obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial obstaculiza o exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando o art. 5o, LV, da CF/1988.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069/STJ) estabelece que cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de procedimentos prévios, como a cirurgia bariátrica, são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, enquanto os procedimentos estéticos não são de cobertura compulsória.

5. A ausência de perícia impede a adequada distinção entre tais categorias e pode resultar em decisões injustas e passíveis de nulidade processual.

6. A realização da cirurgia sob tutela de urgência não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que o caráter reparador ou estético do procedimento possui repercussões futuras, como eventual ressarcimento à operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização da prova pericial.

Tese de julgamento:
"A prova pericial é essencial para a correta distinção entre procedimentos médicos de caráter reparador e estético, assegurando o contraditório e a ampla defesa na definição da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos Ação COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS no 1026766-98.2022.8.11.0041 movida em desfavor de MAIKON GOMES MONTEIRO, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ré, dando o feito por saneado.

Sustenta a existência do primeiro erro do d. juízo de piso, no fato de ter conferido aos pedidos médicos o status de “laudo que acompanha a inicial”, a fim de justificar que a mera indicação emitida pelo médico assistente seria a “prova dos fatos constitutivos do direito da autora”, qual seja, à necessidade da Agravada; não bastasse o referido pedido médico estar longe de ser considerado um “laudo”, tem-se que a mera necessidade do agravada não é capaz de gerar uma obrigação à Agravante, sendo este o cerne da questão, tendo em vista que os fatos constitutivos do direito do mesmo estão relacionados à existência ou não desta obrigação e não de suas eventuais necessidades.’.

Assevera que ao impedir a produção da prova pericial, o d. Juízo
a quo
impossibilitou o exercício do contraditório através da decisão agravada, que deve ser reformada por este E. Tribunal.

Dessa forma, a perícia tem como finalidade ratificar os termos da contestação, ao passo que é necessário a avaliação de um perito para analisar todas as questões técnicas suscitadas pelas partes, bem como qual seria o real estado clínico da Agravada, seu termo inicial, se existiriam outros tipos de tratamentos, dentre outras questões; ainda, que é de interesse da Agravante, aquela que corre o riso de custear os procedimentos médicos demandados pela Agravada, demonstrar se o quadro clínico da Agravada condiz com o que ela afirma e se este deriva de data anterior ao contrato firmado.

Afirma, diante de todos os procedimentos destinados a tratar quadros de LIPODISTROFIA são classificados pela própria SBCBM, no bojo do que estabelece a literatura médica, como de fins estéticos, ressalvando alguns deles como reparadores, todavia, neste último caso, necessário que seja comprovado por perícia médica especializada.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; no mérito seja acolhido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferida a produção de prova pericial.

A liminar foi deferida (id. 227326656).

Sem contrarrazões. (id. 232691197).

Informações (id. 234362192).

Manifestação do Agravado (id. 234350687), pugnando que seja reconhecida a perda de objeto.

Manifestação da Agravante acerca da manutenção do interesse recursal em (id. 237008171).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 23836993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos Ação COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS no 1026766-98.2022.8.11.0041 movida em desfavor de MAIKON GOMES MONTEIRO, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ré, dando o feito por saneado.

Pois bem.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao conferir aos pedidos médicos o status de laudo pericial, o que teria levado ao indeferimento indevido da prova requerida. Argumenta que a mera prescrição médica não constitui, por si só, prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, haja vista que a controvérsia principal reside na obrigação contratual da operadora de saúde e na natureza do procedimento solicitado, se meramente estético ou de caráter reparador.

Assevera, ainda, que o indeferimento da prova pericial impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que a avaliação técnica se faz necessária para esclarecer pontos cruciais do litígio, tais como o real estado clínico da Agravada, a existência de outras alternativas terapêuticas e a eventual preexistência da condição antes da contratação do plano de saúde. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para permitir a realização da prova pericial.

Primeiramente vale ressaltar que a realização da cirurgia, em razão da tutela de urgência concedida, não enseja a perda do objeto do agravo, uma vez que a definição da natureza do procedimento ainda pode repercutir em questões futuras, como eventual ressarcimento da operadora de saúde.

Passo à análise.

A Constituição Federal assegura, em seu artigo 5o, inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que implica a possibilidade de produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia. No caso em apreço, a decisão recorrida indeferiu a prova pericial sob o fundamento de que os documentos médicos apresentados pela parte autora já seriam suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

No entanto, o objeto da demanda transcende a simples necessidade do procedimento médico, alcançando a obrigatoriedade da operadora de saúde em custeá-lo, o que demanda uma análise técnica especializada.

A perícia médica se mostra imprescindível para aferir se o tratamento pleiteado possui caráter exclusivamente estético ou se reveste de necessidade terapêutica e reparadora, conforme argumenta a Agravante e corrobora a manifestação ministerial.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prova pericial é essencial em casos que envolvem a cobertura de procedimentos médicos controversos, especialmente quando há questionamentos acerca da natureza do tratamento.

Assim, tem-se que o indeferimento imotivado de prova indispensável pode configurar cerceamento de defesa e nulidade processual, conforme precedentes:

"É nula a decisão que, sem a devida fundamentação, indefere prova essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente quando a matéria exige conhecimento técnico especializado." (STJ, REsp 1.721.705/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/06/2018)

Ainda, o entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ).

Portanto, diante da relevância da prova requerida para a solução do litígio e do direito da parte ré ao devido processo legal, deve ser reformada a decisão agravada para viabilizar a realização da perícia médica.

Transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial (id. 238369693), no qual ratifico-o:

“(...) Adentrando no mérito do presente recurso, observa-se que a Agravante almeja a realização de prova pericial no caso dos autos.

Neste cenário, o STJ consignou o entendimento, ao decidir o Tema 1.069, que os procedimentos de finalidade reparadora ou funcional possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, veja-se: (I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. STJ. 2a Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1069) (Info 18 – Edição Extraordinária). – grifo proposital

Diante disso, a definição do caráter funcional ou estético das cirurgias pleiteadas é fundamental para verificar a existência de obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.

Neste contexto, os laudos médicos anexados indicam a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos (id. 90153139 dos autos de origem), mas não há indicação precisa acerca do caráter reparador das cirurgias, veja-se: (...)

Assim, existindo dúvidas acerca do caráter estético ou funcional das cirurgias, entendo que seja necessária a realização de prova pericial como deseja a Agravante, além de representar o seu adequado exercício de defesa como maneira de melhor solucionar a controvérsia, evitando-se, portanto, a configuração do cerceamento de defesa e eventuais futuras nulidades.

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do presente recurso.”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão agravada para determinar a realização da prova pericial requerida pela Agravante, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025